Tribunal: TJDFT
Processo: 0732992-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732992-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME, LEANDRO COGO BECK AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Equip Locação e Serviços Ltda e Leandro Cogo Beck pretendem a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, os agravantes sustentam que os valores bloqueados – R$ 1.973,03 em conta da pessoa jurídica e R$ 512,98 em conta da pessoa física - representam menos de meio por cento (0,5%) do valor total da execução (R$ 626.738,47). Aduzem que o bloqueio realizado é desproporcional e ineficaz. Argumentam que, conforme dispõe o art. 836, do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o valor bloqueado será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Discorrem sobre a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Afirmam que o valor bloqueado na conta da pessoa física (R$ 512,98) é impenhorável, haja vista se tratar de verba alimentar e inferior a quarenta salários-mínimos. Alegam que o valor bloqueado na conta da pessoa jurídica é essencial para a manutenção da sua atividade empresarial. Asseveram que o perigo de dano irreparável emerge da manutenção do bloqueio dos valores, os quais são imprescindíveis aos agravantes. Liminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o desbloqueio dos valores constritos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, não parece assistir razão aos agravantes. Em que pese a insignificância do valor bloqueado (R$ 2.489,01) perante o valor total do débito (R$ 626.738,47), tal circunstância não induz, por si só, à sua impenhorabilidade, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos 1982533, 1134071). Ademais, o art. 836, do CPC, somente admite a não realização da penhora quando ficar evidente que o produto da execução será absorvido integralmente pelo pagamento das custas do processo, o que, à primeira análise, não restou demonstrado. Quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, à primeira vista, verifica-se que os agravantes não comprovaram que o valor bloqueado estava destinado ao pagamento de salários, fornecedores ou despesas inerentes à atividade exercida pela pessoa jurídica, tampouco restou demonstrado o caráter alimentar da verba bloqueada na conta corrente da pessoa física. Ademais, em que pese o colendo STJ tenha consolidado entendimento no sentido de que se deve dar interpretação extensiva à benesse da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC – por isso que “a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda" (Acórdão 1776395, de relatoria deste Julgador) –, a Corte Superior de Justiça passou a proclamar que a referida impenhorabilidade não prescinde da demonstração, pelo devedor, de sua intenção de formar reserva financeira (REsp no 1.660.671-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 21.02.2024, publ. DJe 23.05.2024), circunstância, a princípio, não evidenciada no caso concreto. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator